Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-24.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010215-24.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS CAROLINE DE ROMA COSTA SOUZA - CPF: 049.165.831-16 (RECORRIDO), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO
DE CONTA MERCADO PAGO
.
INDÍCIO DE FRAUDE
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não comprovou a ocorrência de fraude a ensejar a suspensão permanente da plataforma
.

2. Ao não se desincumbir do ônus probatório, resta
caracterizada
a falha na prestação de serviço.

3.
Quantum
indenizatório fixado em atenção ao critério da razoabilidade
.

4. A restituição dos valores é indevida, pois não foi comprovada a existência de valores não registrados nos extratos pela parte recorrida.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de
parcial procedência dos pedidos iniciais para determinar o reestabelecimento dos serviços, a restituição dos valores bloqueados e condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante
a inexistência de ato ilícito na suspensão dos serviços. Subsidiariamente, o afastamento da restituição dos valores com o fim de evitar enriquecimento ilícito da parte autora, por serem os valores indevidos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010215-24.2022.8.11.0015

Polo Ativo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Polo Passivo

THAIS CAROLINE DE ROMA COSTA SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a alegada falha na prestação de serviço pela parte
recorrente, em relação ao bloqueio injustificado da conta da parte recorrida
.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do
seu direito e ao réu da contraprova, existência
de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope

judicis
-; seja da atribuição ao
fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada
a
culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope
legis
.

Nesse sentido, a parte
recorrida trouxe os extratos de movimentações financeiras recusadas, o que foi corroborado pela parte recorrida em sede de contestação, tornando a suspensão da plataforma fato incontroverso
.

Constituída a prova mínima do direito alegado, incumbe à parte
recorrente
o ônus de sua desconstituição, o que não o fez, pois não trouxe qualquer documento que
comprovasse o descumprimento dos termos e condições da plataforma pela parte recorrida, tendo juntado apenas telas sistêmicas sem a devida indicação de quem seria o usuário sob análise ou até mesmo o que, de fato, gerou a suspeita de fraude.

Portanto, a
parte recorrente
não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, restando estabelecida a falha na prestação de serviços.

E, no âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor e do prestador de serviços por eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva e solidária, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código.

Assim é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL –VENDENDOR QUE TEVE SUA CONTA VIRTUAL JUNTO AO SÍTIO ELETRÔNICO DO
MERCADO
LIVRE BLOQUEADA – RETENÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DO
BLOQUEIO
DA CONTA DA AUTORA – PARTE AUTORA IMPEDIDA DE REALIZAR E RECEBER PAGAMENTOS POR MEIO DA PLATAFORMA DA
DEMANDADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1041896-88.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 16/03/2023
)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE
CONTA
BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A ALEGADA SUSPEITA DE FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer
a falha na prestação de serviços e impor a recorrida a obrigação
de indenização moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de
bloqueio

indevido
de
conta
bancária com retenção de valores.

2. A Recorrente é cliente da instituição financeira recorrida e teve valores e a sua
conta
bloqueada de forma unilateral e sem aviso prévio, razão pela qual ajuizou
a presente
demanda, pretendendo a restituição dos valores e indenização por danos morais pelo fato narrado.

3. A recorrida confirma que houve o bloqueio e posteriormente a liberação parcial dos valores. Alega existência de possível fraude, todavia, não comprovou a alegação.

4. Objeto recursal limitado
a
majoração do quantum fixado na origem.

5. Quantum indenizatório fixado que comporta reforma para adequa-se o aos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1038074-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 16/09/2023
)

Desse modo, configurada a responsabilidade da parte recorrida quanto ao dano sofrido pela parte recorrente em decorrência da falha na prestação do serviço, resta estabelecido o dever de indenizar, seja moralmente ou pelos prejuízos suportados pelo consumidor
que se viu tolhido
da utilização do serviço, sem justificativa aparente.

Contudo, no que concerne à fixação do valor que corresponda
a
justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia fixada na origem atende ao critério da razoabilidade e não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Portanto, mantenho os danos morais fixados em R$
3.000,00
(
três mil
reais
).

No que diz respeito à restituição dos valores bloqueados, tenho que não ficou devidamente
comprovado pela parte recorrida
a existência de valor além do indicado nos extratos juntados, tendo trazido aos autos documentos que indicam apenas o saldo de R$ 10.411,74 (dez mil quatrocentos e onze reais e setenta e quatro centavos) e as tentativas frustradas de transferência (
id’s
.
158863233
,
158863234
,
158863235
,
158863236
e
158863237
), mas que não
esclarecem a existência de valor não computado.

Assim, não há que se falar em restituição dos valores bloqueados, haja vista a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, não sendo a inversão do ônus da prova absoluta, pois a parte recorrida teria que
provar minimamente os fatos alegados, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Em face do exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida
e afastar a devolução dos valores bloqueados,
mantendo incólumes os demais termos
.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023